Tribunal: TJMT
Processo: 1025246-69.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1025246-69.2023.8.11.0041.
AGROGER COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. X ALFREDO ARRUDA EMPREENDIMENTOS LTDA.
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À MÁ-FÉ DO CREDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA JÁ PAGA. APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação da ora embargante para reconhecer o excesso de execução e determinar o abatimento da quantia de R$ 4.035,76, relativa à caução recebida pela embargada, e de R$ 2.450,00, referentes a gastos com reforma do imóvel. Em razão da sucumbência recíproca, o acórdão fixou as custas e os honorários advocatícios na proporção de 50% para cada parte. A embargante alega omissão do acórdão quanto ao pedido de condenação da embargada ao pagamento em dobro da quantia indevidamente cobrada, com fundamento no art. 940 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de aplicação do art. 940 do Código Civil, diante da conduta da credora que, mesmo após receber parte da dívida, não promoveu o respectivo abatimento e, ao contrário, insistiu na cobrança integral do valor na execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 940 do Código Civil impõe sanção ao credor que cobra judicialmente dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar o adimplemento, desde que comprovada a má-fé.
O STJ, no julgamento do Tema 622, firmou o entendimento de que a penalidade do art. 940 pode ser requerida na própria defesa, dispensando reconvenção, e exige demonstração de má-fé do credor.
No caso, a cronologia dos fatos demonstra que a exequente propôs a execução após receber R$ 4.035,76 a título de caução, sem deduzir tal valor do débito e sem manifestar-se sobre isso nos autos.
A má-fé da embargada foi reconhecida expressamente no voto condutor do acórdão embargado, ao constatar que houve omissão proposital da quantia recebida, em violação à boa-fé processual.
Configurada a cobrança indevida de valor já recebido, com dolo evidenciado no curso da demanda, impõe-se a aplicação do art. 940 do Código Civil, com a condenação da embargada ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
A omissão judicial quanto à análise do pedido fundado no art. 940 do Código Civil deve ser suprida quando demonstrada a cobrança judicial de quantia já paga com má-fé.
A configuração da má-fé decorre da conduta dolosa do credor que, mesmo após receber parte do débito, mantém a cobrança integral e omite tal fato nos autos.
A penalidade prevista no art. 940 do Código Civil é aplicável quando, reconhecido o excesso de execução, evidenciar-se que a exequente agiu em desacordo com o dever de boa-fé ao pleitear valor já quitado.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 940; CPC, art. 86, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 622, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.03.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1025246-69.2023.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[BENFEITORIAS, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO /
E
MBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Parte(s):

[AGROGER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.682.175/0001-99 (EMBARGANTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), ALFREDO ARRUDA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.223.606/0001-96 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), ROSA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.172.255/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte
decisão:
“
EMBARGOS ACOLHIDOS,
UNÂNIME
, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2o VOGAL (DES
.
RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
”
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À MÁ-FÉ DO CREDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA JÁ PAGA. APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação da ora embargante para reconhecer o excesso de execução e determinar o abatimento da quantia de R$ 4.035,76, relativa à caução recebida pela embargada, e de R$ 2.450,00, referentes a gastos com reforma do imóvel. Em razão da sucumbência recíproca, o acórdão fixou as custas e os honorários advocatícios na proporção de 50% para cada parte. A embargante alega omissão do acórdão quanto ao pedido de condenação da embargada ao pagamento em dobro da quantia indevidamente cobrada, com fundamento no art. 940 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de aplicação do art. 940 do Código Civil, diante da conduta da credora que, mesmo após receber parte da dívida, não promoveu o respectivo abatimento e, ao contrário, insistiu na cobrança integral do valor na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 940 do Código Civil impõe sanção ao credor que cobra judicialmente dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar o adimplemento, desde que comprovada a má-fé.

O STJ, no julgamento do Tema 622, firmou o entendimento de que a penalidade do art. 940 pode ser requerida na própria defesa, dispensando reconvenção, e exige demonstração de má-fé do credor.

No caso, a cronologia dos fatos demonstra que a exequente propôs a execução após receber R$ 4.035,76 a título de caução, sem deduzir tal valor do débito e sem se manifestar sobre isso nos autos.

A má-fé da embargada foi reconhecida expressamente no voto condutor do acórdão embargado, ao constatar que houve omissão proposital da quantia recebida, em violação à boa-fé processual.

Configurada a cobrança indevida de valor já recebido, com dolo evidenciado no curso da demanda, impõe-se a aplicação do art. 940 do Código Civil, com a condenação da embargada ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão judicial quanto à análise do pedido fundado no art. 940 do Código Civil deve ser suprida quando demonstrada a cobrança judicial de quantia já paga com má-fé.

A configuração da má-fé decorre da conduta dolosa do credor que, mesmo após receber parte do débito, mantém a cobrança integral e omite tal fato nos autos.

A penalidade prevista no art. 940 do Código Civil é aplicável quando, reconhecido o excesso de execução, evidenciar-se que a exequente agiu em desacordo com o dever de boa-fé ao pleitear valor já quitado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 940; CPC, art. 86, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 622, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 13.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto AGROGER COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo por ela apresentado (ID 277974876).

Irresignada, a embargante alega que a exequente, ora embargada, está cobrando dívida sem ressalvar a quantia que recebeu, razão pela qual deve ser condenada a pagar o valor em dobro (ID 279165856).

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 280843882).

É o relatório.

V O T
O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Os embargos de declaração se prestam às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, ao reexame da matéria já decidida, salvo em situações excepcionais de contradição interna do julgado ou omissão sobre ponto essencial para a solução da causa.

No presente caso, o acórdão embargado apreciou detidamente todas as questões suscitadas pelas partes, tanto na apelação quanto
nos embargos à execução, inclusive no tocante ao excesso de execução decorrente da não dedução do valor da caução.

No ponto, o aresto reconheceu o excesso de execução e determinou o abatimento da quantia de R$ 4.035,76 (quatro mil e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos), devidamente corrigida desde 22/08/2019, da dívida executada.

Nesse sentido, o acórdão embargado registra de forma expressa que os autos revelam que o valor recebido a título de caução não apenas deixou de ser deduzido do débito executado, como sua existência foi propositalmente omitida pela embargada/apelada, conduta que se revela incompatível com o dever de boa-fé processual.

No entanto, não houve reconhecimento expresso de dolo ou má-fé, apenas ressalva de atitude incompatível com a boa-fé processual, o que, por si só, pode não ser suficiente para caracterizar a hipótese do art. 940 do Código Civil, cujos requisitos devem ser interpretados restritivamente.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano
da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2
o
VOGAL):

Eminentes pares,
p
eço vista antecipada dos autos para melhor análise.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1
a
VOGAL):

Eminentes pares,
a
guardo o pedido de vista.

SESSÃO DE

21
DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2
o
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação da ora embargante para “
para reconhecer o excesso de execução e determinar o abatimento da quantia de R$ 4.0
35,76
(quatro mil e trinta e cinco r
eais e setenta e seis centavos),
devidamente corrigida desde 22/08/2019, da dívida executada, bem como o valor referente aos supostos gastos com reforma do imóvel de R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais). Por consequência, ante a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado à causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC
”.

A embargante alega omissão quanto ao pedido de condenação da embargada ao pagamento em dobro da quantia exigida imotivadamente e não compensada na Execução.

A embargada aduz que, “
constata-se
na peça inicial (id. 269665821
pag. 7) a informação do pagamento do título em 22.08.2019, após o ajuizamento da ação de execução distribuída em 16.08.2019 (Proc. 1035976-81.2019.8.11.0041), o que retira a alegação de má-fé cuja prova não se presume, justamente por inexistir dolo”
(Id 280843882 - Pág. 2).

É o relatório.

De fato, o pedido formulado pelo ora embargante, quanto à aplicação do art. 940 do CC não foi analisado no aresto, omissão que ora se corrige.

O art. 940 do CC enuncia que “
Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro
caso,
o dobro do que houver cobrado
e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição
”.

Ante a relevância dessa matéria, no julgamento do Tema 622 o STJ firmou a seguinte tese:

"
A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
".

Pablo Stolze
Gagliano
e Rodolfo Pamplona Filho ensinam:

“A “exceção dolosa”, conhecida como
exceptio

doli
, consiste em um desdobramento da boa-fé objetiva, que visa a sancionar condutas em que o exercício do direito tenha sido realizado com o intuito, não de preservar legítimos interesses, mas, sim, de prejudicar a parte contrária.

Uma aplicação deste desdobramento é o brocardo
agit

qui

petit
quod
statim

redditurus
est, em que se verifica uma sanção à parte que age com o interesse de molestar a parte contrária e, portanto, pleiteando aquilo que deve ser restituído.

É o exemplo, no direito positivo brasileiro, do art. 940 do CC/2002, que preceitua que aquele “que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver
prescrição”.
(Manual de Direito Civil, volume único, 6a. ed., São Paulo,
SaraivaJur
, 2022).

Posto isso, impõe-se a análise da cronologia dos fatos para identificar se houve má-fé do credor a justificar a aplicação do art. 940 do CC.

A Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1035976-81.2019.8.11.0041 foi proposta em 16-8-2019, com o objetivo de obter o pagamento de R$12.756,79, correspondentes a aluguéis em atraso, taxas, despesas condominiais e custos de reparos (Id 269665825 - Pág. 1).

Nos Embargos à Execução, a embargante destacou que a embargada teria levantado, em agosto de
2019, R
$4.035,76, referentes à caução, sem, contudo, deduzi-los do crédito executado.

O dolo imputado à exequente, ora embargada, não se configurou no momento do ajuizamento da Execução, mas sim em decorrência da sua atuação posterior na lide.

Ao apresentar Impugnação aos Embargos à Execução em 7-11-
2023
, a embargada não se manifestou quanto à arguição de adimplemento e tampouco requereu, posteriormente, na Execução, o abatimento da quantia recebida. Ao contrário, foi pleiteada a constrição de bens com base no montante integral indicado na petição inicial.

Tal conduta foi reconhecida por esta Câmara, que acolheu um dos pedidos formulados pela apelante, ora embargante, determinando justamente a dedução do aludido montante do total executado.

Confira-se o seguinte trecho do voto da relatora:

“Por outro lado, no tocante ao excesso de execução, assiste razão à executada/embargante/apelante.

Isso porque, da detida análise dos autos, não se identifica nenhum documento ou elemento probatório concreto a evidenciar o abatimento do valor de R$ 4.035,76 referente à caução prestada.

Outrossim,
a exequente/embargada/apelante quanto à questão manteve-se silente, não fazendo qualquer menção de ter promovido o respectivo abatimento, o que corrobora a alegação da executada/embargante/apelante.

Ademais,
os autos revelam que o valor recebido a título de caução não apenas deixou de ser deduzido do débito executado, como
sua existência foi propositalmente omitida pela embargada/apelada, conduta que se revela incompatível com o dever de boa-fé processual.

Nesse contexto, a decisão recorrida, ao declarar que o embargado/apelado teria comprovado nos autos o abatimento do valor de R$ 4.035,76 (quatro mil e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) referente à caução prestada, efetivamente incidiu em equívoco.

Assim, nesse ponto, deve ser reconhecido o excesso de execução, determinando o abatimento do valor de R$ 4.035,76, acrescido de correção monetária, do montante exequendo”.

Assim, uma vez que a Câmara reconheceu inclusive a má-fé da embargada ao omitir a quantia recebida como caução, deve ser imposta a penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

Pelo exposto,
acolho os Embargos de Declaração para sanar a omissão identificada e, por consequência, determinar a inclusão, no acórdão, da condenação da embargada ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente (R$ 4.035,76), nos termos do art. 940 do Código Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1
a
VOGAL):

Senhor Presidente,
d
iante da divergência
,
peço vista
dos autos
para melhor análise
da matéria.

SESSÃO DE
2
8
DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vênia à ilustre Relatora para
acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho
.

A decisão embargada, embora tenha reconhecido o excesso de execução e determinado o abatimento do valor caucionado, deixou de apreciar o pedido da embargante de aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, configurando omissão relevante. A jurisprudência, especialmente a tese firmada pelo STJ no Tema 622, exige, além da cobrança de dívida adimplida, a demonstração de má-fé do credor.

No caso, a conduta da embargada foi incompatível com a boa-fé objetiva, essencial à regularidade processual. Recebeu a quantia caucionada antes do ajuizamento da execução, omitiu tal fato e permaneceu silente mesmo após provocada, insistindo na cobrança integral. Tal comportamento excede mera desatenção, evidenciando dolo ou, no mínimo, grave temeridade, preenchendo os requisitos legais para aplicação da penalidade.

Não se pode admitir que o reconhecimento da conduta abusiva se limite à exclusão do valor indevido, sob pena de esvaziar o conteúdo do art. 940 do Código Civil e estimular práticas contrárias à lealdade e à boa-fé.

Assim,
acolho os embargos de declaração para
, suprindo a omissão, incluir no acórdão a condenação da embargada ao pagamento, em dobro, da quantia indevidamente cobrada, no valor de R$ 4.035,76, devidamente atualizado.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto de Vossa Excelência, para
acolher os Embargos de Declaração
a fim de

sanar a omissão identificada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025